Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-92.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. TARIFAS INCIDENTES. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. REGULARIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. OPÇÃO DO CONSUMIDOR.

1. A parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida. Não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Em se tratando de cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra respaldo no art. 28, § 1°, I, da Lei n° 10.931/2004.

3. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem, conclusão que depende de prova in concreto para sua aferição, impondo-se, a quem interessar, o ônus de comprovar eventual abusividade, a fim de que seja verificado se os juros remuneratórios incidentes refletem hipótese de vantagem excessiva em favor da instituição financeira.

4. Em consulta à página do Banco Central do Brasil, através do Sistema Gerenciador de Séries Temporais – V2.1, constata-se que a taxa aplicada observa a taxa média de juros à época da contratação, o que se revela suficientemente para afastar a tese de abusividade.

5. Repele-se a tese de abusividade da incidência da Tarifa de Avaliação do Bem, Seguro e Registro de Contrato, se esses serviços foram efetivamente prestados pelo banco financiador do automóvel.

6. O seguro prestamista é a modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou da totalidade do saldo devedor, em contratos de empréstimo firmados pelo segurado. Infere-se da Cédula de Crédito Bancário em apreço, a previsão da contratação do seguro como forma de garantir a operação de crédito e de forma opcional, o que afasta a abusividade de sua incidência.

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.